Tribunal: TJSP
Processo: 1005431-44.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Questionamento de conduta de operadora de serviços de telefonia (apontamento, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (prescrição e inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Recurso do autor, provido. Apelo da ré, a que se nega provimento.